Tribunal: TJMT
Processo: 1019906-78.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019906-78.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JONATAS PEIXOTO LOPES - CPF: 004.280.311-02 (ADVOGADO), JONATAS PEIXOTO LOPES - CPF: 004.280.311-02 (IMPETRANTE), 13a Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), JUÍZO DA 13.a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS ELIO BELINO DA SILVA - CPF: 062.636.731-09 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – 1. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PARA A PRISÃO PREVENTIVA – IMPROCEDENTE – CLARA POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE RESPONDE EXECUTIVO DE PENA - REITERAÇÃO INCONTESTE – NECESSIDADE DE ACAUTELAR O MEIO SOCIAL -

PREDICADOS PESSOAIS ALEGADOS PARA CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – NÃO COMPROVADOS –
2.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) – INVIABILIDADE – ORDEM DENEGADA.

1.

Presentes os requisitos da prisão preventiva, imperativa se mostra a necessidade da segregação cautelar. In casu, a segregação cautelar se deu com base na materialidade delitiva, nos indícios de autoria e no risco de reiteração criminosa.

2. A fixação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, visa substituir a segregação cautelar por outra medida menos gravosa, quando o paciente reunir condições para tanto. No caso ora tratado, medidas cautelares se mostram ineficientes, diante do histórico de reiteração delitiva e a presença dos requisitos autorizadores da segregação preventiva.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

ls-ke

IMPETRANTE:

JONATAS PEIXOTO LOPES.

PACIENTE:

DOUGLAS ELIO BELINO DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor
de
DOUGLAS ELIO BELINO DA SILVA
,
visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos Auto de Prisão em Flagrante n.o 1000465-82.2020.8.11.0042.

Sustenta o impetrante que o paciente foi
preso em flagrante delito no dia 16/8/2020
, como incurso no art. 33 da Lei no 343/2006, sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva na audiência de custódia.

Argumenta o impetrante, que o juízo determinou a prisão preventiva do beneficiário, com fundamentação insuficiente já que o fato de o paciente já ter sido condenado não tem o condão de embasar a prisão cautelar.

Suscita arbitrariedade do magistrado por não haver sentença condenatória com trânsito em julgado, logo ninguém poderá ser considerado culpado até o encerramento do processo.

Assim, a fundamentação genérica, de forma afastada das diretrizes contidas no artigo 312 do Código de Processo Penal geraria uma situação de ilegalidade, na manutenção da constrição ao
status libertatis
deste.

Ao final, requer seja concedida a ordem para que o paciente aguarde o desenrolar da ação criminal, em liberdade ou que seja fixada medida protetiva diversa da prisão.

Liminar indeferida no id. 58712473.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora no id. 60500997.

Parecer pela denegação da ordem
no id. 63859497.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020